Tribunal: STF
Processo: Rcl 66634
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Daniel Furtado Squilino ajuizou reclamação em que se alega violação ao enunciado vinculante n. 14 da Súmula do Supremo, que possui o seguinte teor:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, na Ação Penal nº 0000334-42.2021.8.16.0013, indeferiu acesso aos autos da Cautelar Inominada Criminal nº 0001755-67.2021.8.16.0013 ao advogado que integra a defesa do reclamante, investigado naquele processo.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Anoto o entendimento desta Suprema Corte no sentido de garantir o acesso amplo da defesa a procedimento investigatório, salvo quanto às diligências em curso, com apoio na autoridade do enunciado n. 14 da Súmula Vinculante (Rcl 48.695, ministra Cármen Lúcia; Rcl 38.778 AgR, ministro Ricardo Lewandowski:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE14. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS EMANDAMENTO. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 



    1. A Súmula Vinculante 14 assegura ao defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    2. Inexiste substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência da Súmula Vinculante 14, porquanto indeferido acesso aos autos da medida cautelar em razão da existência de diligências em andamento.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (Rcl 47.109 AgR, ministra Rosa Weber) 



    Em suma: a autoridade reclamada, ao indeferir à defesa do reclamante acesso integral aos autos, com vista e cópia a processo em que seu cliente consta como investigado, deixou de observar o teor do enunciado vinculante n. 14 da Súmula do Supremo.



    3. Ante o quadro, julgo procedente a reclamação, para garantir ao reclamante acesso aos autos da Cautelar Inominada Criminal nº 0001755-67.2021.8.16.0013, salvo quando se referirem a diligência em curso, nos termos da orientação jurisprudencial firmada pelo Plenário no inquérito n. 3.983, relator o ministro Teori Zavascki, DJe de 12 de maio de 2016. 



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 18 de março de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente